Tribunal: STF
Processo: Rcl 91232
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rozangela Borges Leôncio contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), no Processo 0801663-81.2019.8.12.0031, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário - RE 1.039.644/SC, Tema 965 da Repercussão Geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.772/DF.
 
 A reclamante narra o seguinte:

A controvérsia teve origem em ação judicial na qual a ora Reclamante buscou o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial de professora, direito este amparado pelo art. 40, § 5º, da Constituição Federal (processo n. 0801663- 81.2019.8.12.0031). Em primeiro grau de jurisdição, a sentença foi favorável, reconhecendo  que o tempo de exercício de funções pedagógicas — inclusive em atividades de coordenação — integrava o conceito constitucional de “funções de magistério”. 
Todavia, ao apreciar recurso interposto pela parte contrária, a Turma Recursal reformou a decisão, adotando interpretação restritiva do alcance constitucional do referido dispositivo. Entendeu-se, em síntese, que o exercício da função de Coordenadora Pedagógica afastaria o enquadramento da Reclamante como beneficiária da aposentadoria especial prevista para os profissionais do magistério. 
Inconformada, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, demonstrando que a matéria discutida era eminentemente constitucional e já havia sido objeto de decisão com repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte. Ainda assim, o recurso teve seguimento negado sob o argumento de que a suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa, com invocação do Tema 800 e da Súmula 279 do STF. 
Considerando tal decisão, foi interposto Agravo interno, no qual sustentou o equívoco da aplicação do Tema 800 ao caso concreto, a existência de questão constitucional relevante já decidida em repercussão geral no RE 1.039.644 e a inexistência de necessidade de reexame probatório, uma vez que o debate se restringia ao enquadramento jurídico de fatos incontroversos. O agravo interno foi desprovido pela Turma Recursal, que manteve a negativa de seguimento ao extraordinário. 
Mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, nos quais se apontou de forma clara e expressa a existência da Repercussão Geral (RE 1.039.644) — precedente diretamente aplicável à hipótese — a Turma Recursal manteve a inadmissão do Recurso Extraordinário, sem enfrentar de maneira adequada a incidência da tese vinculante fixada por esta Corte (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).
 
Sustenta, em suma, que:

No caso concreto, a própria documentação que instrui o requerimento administrativo e a petição inicial comprova, de forma clara e incontroversa, a trajetória funcional da Reclamante. Consta de seu histórico funcional que ela (i) ingressou no serviço público municipal, em 01/04/1987, no cargo de professora da educação básica, passando, em momento posterior, a (ii) exercer a função de coordenadora pedagógica, inicialmente em comissão e, a seguir, em cargo efetivo, sempre em estabelecimento de educação básica. Tais elementos — data de ingresso como professora, posterior assunção da coordenação pedagógica e local de exercício em escola básica — estão consubstanciados em portarias de nomeação, certidões e fichas funcionais juntadas aos autos originais, sem terem sido objeto de qualquer impugnação específica pela Administração ou pela Turma Recursal. 
Dessa moldura fática, que se encontra integralmente documentada desde o procedimento administrativo e reproduzida na inicial da ação judicial, decorre que a situação da Reclamante se enquadra, com exatidão, na tese firmada por esta Suprema Corte no RE 1.039.644/SC e na ADI 3.772/DF: trata-se de professora de carreira que exerceu, em escola de educação básica, funções de coordenação pedagógica — hipótese expressamente reconhecida como abrangida pelo conceito de “funções de magistério” para fins de aposentadoria especial. A controvérsia posta na origem, portanto, não diz respeito à existência ou não desses fatos, mas unicamente à sua qualificação jurídica à luz do art. 40, § 5º, da Constituição, da Lei 11.301/2006, do Decreto 6.722/2008, da ADI 3.772/DF e do RE 1.039.644/SC (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).

Afirma, ainda, que:

Apesar de a Constituição (art. 40, § 5º) proteger expressamente as funções de magistério; de a Lei 11.301/2006 e o Decreto 6.722/2008 incluírem, com todas as letras, a coordenação pedagógica como função de magistério, quando exercida em estabelecimento de educação básica; a ADI 3.772/DF ter confirmado a compatibilidade constitucional dessa compreensão; e ter sido fixado no Tema 965/RG tese clara em sentido idêntico, a Turma Recursal simplesmente ignorou essa cadeia normativa e jurisprudencial. 
Ao invés de reconhecer o direito da Reclamante, restringiu o conceito constitucional de “funções de magistério” a uma leitura meramente formal da legislação municipal, desconsiderando o tempo de coordenação pedagógica como tempo de magistério e, assim, contrariando frontalmente a autoridade do precedente desta Corte (doc. 1, p. 11 - sem os grifos do original).

Ao final requer:
 
[...] o provimento total da presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo Judicial nº 1030039-05.2020.8.26.0602, bem como o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno na Câmara Especial de Presidentes do TJSP. 
6. Em consequência da cassação, requer-se que seja determinada a prolação de nova decisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que se coadune integralmente com a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 3.772/DF e no RE nº 1.039.644/SC (Tema 965), reconhecendo o direito da Reclamante à aposentadoria especial de professor (doc. 1, p. 12).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 
A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Conforme relatado, os paradigmas desta reclamatória são a ADI 3.772/DF e o RE 1.039.644/SC (Tema 965 RG). Eis as ementas dos referidos julgados: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,  DJe  27/3/2009 –  grifo nosso).
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (RE 1.039.644 RG, Re. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,  DJe 13/11/2017– grifo nosso). 
 
O acórdão reclamado, reformador da sentença de procedência do pleito da reclamante, apresenta os seguintes fundamentos:

 O MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus à aposentadoria especial por não exercer as funções de magistério. 
Após detida análise dos autos, tenho que lhe assiste razão. 
Conquanto a sentença de origem tenha reverberado que o professor detém direito à aposentadoria benéfica, mesmo quando em atividades diversas daquelas exercidas na sala de aula, a exemplo das funções de assessoramento pedagógico, é fato que tão somente o docente, propriamente dito, conserva essa qualidade. 
O entendimento firmado no âmbito da ADI n. 3.772 é bastante claro ao rechaçar outros cargos que não os de professor de carreira, a exemplo dos especialistas em educação: [...]
Observo que grande parte do tempo de contribuição da recorrida se deu no cargo de Coordenador Pedagógico, o qual tomou posse em 1º de abril de 1998 (fl. 190). 
Desse modo, não se pode confundir o professor que exerce funções para além da sala de aula, a título de Direção, Coordenação ou Assessoramento Pedagógico, o que se dá, normalmente, em períodos alternados com o labor intrassala, com aquele que ocupa cargos de provimento efetivo de Coordenador e/ou Especialista em Educação. 
A propósito, em consulta à Lei Complementar Municipal n. 67/20171 é fácil constatar que os cargos de "Professor" e de "Coordenador Pedagógico" não se confundem e apresentam atribuições bastante diversas (Anexos I, II-A e II-D), razão pela qual a interpretação consentânea ao entendimento do Pretório Excelso é a que os detentores destes cargos não ostentam as mesmas prerrogativas daqueles. 
Corroborando a exposição, trago o quanto decidido pelo e. TJMS na Apelação Cível - nº 0801698-34.2015.8.12.0014, hipótese em que provido recurso do Município de Maracaju/MS para reformar a sentença que concedera aposentadoria especial a detentor do cargo de especialista em educação: [...]
No corpo do voto, o e. Relator, Des. Julizar Barbosa Trindade, com a didática que lhe é peculiar, fez questão de expor as divergências de atribuições entre os cargos sufragados (fl. 05), uma vez que o especialista em educação, segundo aquela norma específica (Lei Complementar Municipal n. 004/1998), detém atribuições de "suporte pedagógico, como as de, administração escolar, inspeção, supervisão e orientação educacional, bem como de apoio técnico e institucional às unidades de ensino", ao passo que "são docentes os que satisfazendo os requisitos básicos para provimento no cargo de professor, propiciam educação e especificamente, ministram o ensino e desenvolvem pesquisas na área de ensino". 
Na situação posta, é perfeitamente possível recorrer à idêntica demonstração. Ao Coordenador Pedagógico no âmbito da LCM n. 67/2017 compete, por exemplo, "organizar, acompanhar e avaliar a execução do processo pedagógico, do horário das aulas, do calendário escolar e dos planos de trabalho"; ao Professor de Educação Infantil "atender crianças de 0 a 05 anos de idade"; "preparar, desenvolver e registrar atividades lúdicas e educativas, através de jogos, brincadeiras [..]; ao Professor do Ensino Fundamental "ministrar aulas e cumprir os dias letivos[...]" e "realizar exame final dos alunos nos períodos previstos no calendário escolar". 
O e. TJMS também afastou a aposentadoria do especialista em educação pleiteada em ação mandamental: [...]
Enfim, é perceptível que os cargos e funções são diversos, de modo que o tratamento jurídico também deva sê-lo. 
A discussão a respeito da paridade/integralidade é questão de fundo e dependente da admissão do tempo de contribuição como integralmente especial (que ora afasto) e, por isso, são despicientes maiores digressões a respeito. 
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para, em reforma à sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos iniciais (doc. 3, pp. 116-119 - sem os grifos do original).

Posteriormente, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado provimento, com base no Tema 800/RG, bem como na Súmula 279/STF. Interposto agravo interno, a autoridade reclamada assim decidiu:

Da detida reanálise dos fatos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a lide com amparo na legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar municipal nº 67/17). 
Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, de forma indireta ou reflexa. 
De outro norte, investigar a não incidência das decisões citadas, exigiria reexame dos fatos e provas da causa, além do exame prévio de legislação local e infraconstitucional, pretensão esta vedada expressamente pelos enunciados 279 e 636 do STF (doc. 3, p. 151).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Depreende-se dos paradigmas transcritos que a concessão da aposentadoria especial de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal se destina não somente aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de professor, mas, também, aos professores que se dedicaram às atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que prestadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 
 
No caso, no entanto, consta da exordial a trajetória funcional da reclamante, a qual: 

(i) ingressou no serviço público municipal, em 01/04/1987, no cargo de professora da educação básica, passando, em momento posterior, a (ii) exercer a função de coordenadora pedagógica, inicialmente em comissão e, a seguir, em cargo efetivo, sempre em estabelecimento de educação básica (doc. 1, p. 4 - grifei). 

Como se vê, a reclamante, servidora pública municipal, embora exerça o seu mister em estabelecimento de ensino, ocupa o cargo efetivo de coordenadora pedagógica. Vale dizer, não se trata de servidora pública que ingressou na carreira de magistério e exerce a função de coordenação pedagógica.
 
Ocorre que, consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas professores de carreira têm o direito à aposentadoria especial estabelecida no § 5º do art. 40 da Constituição Federal.
 
Portanto, é necessário que o cômputo do tempo de serviço, para fins do cálculo para pleitear a aposentadoria especial, seja necessariamente exercido enquanto no cargo efetivo de professor, ainda que ocupando função de diretor, vice-diretor, de coordenação e assessoramento em estabelecimento de ensino infantil, fundamental ou médio. Nesse sentido:
 
Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. [...] (RE 1.432.396 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso , Primeira Turma,  DJe 8/1/2025 - grifei). 
 
Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. [...] (RE 1.493.898 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/10/2024 - grifei). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772 E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão agravada se mostra consentânea com a atual jurisprudência dominante no Supremo Tribunal, firmada nos julgamentos da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, pelos quais apenas professores de carreira têm direito à aposentadoria especial estabelecida no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.505.261 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 3/10/2024 - grifei).
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CARGO ORIGINÁRIO DE DIRETOR. 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. 2. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. 3. Embargos de declaração conhecido como agravo interno, ao qual dou provimento (RE 1.435.108 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/10/2023 - grifei).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.772 E DE AFRONTA AO TEMA-RG 965. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53.696 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/9/2023 - grifei).
 
 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.270.116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/8/2020 - grifei).
 
Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado está em conformidade com o entendimento firmado no Recurso Extraordinário - RE 1.039.644/SC, Tema 965 da Repercussão Geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.772/DF.

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

 Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator